Tribunal: STF
Processo: RHC 243821
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Andre Luis Lima dos Reis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 909.716/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, caput, e no art. 121, § 2º, IV e V, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, em continuidade delitiva.



    Neste recurso, a defesa sustenta a necessidade de rever a dosimetria da pena, tendo em vista a inidoneidade da fração de aumento em 2/3 devido à continuidade delitiva.



    Ao final, requer 



    “Ante todo o exposto, requer-se conhecido o RHC e provido para que seja reconhecida a nulidade da fundamentação realizada para a fixação da fração de 2/3 em virtude da continuidade delitiva, passando à 1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de revisão da pena em sede de condenação por homicídio simples consumado e por tentativa de homicídio qualificado. 



    1. A defesa não demonstrou hipótese de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder no quanto decidido pelo c. STJ, no sentido de que a fração de aumento em 2/3, quanto ao crime continuado reconhecido, seria proporcional diante dos dois delitos de homicídio, um deles com duas qualificadoras, sendo uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável. 2. Pelo desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, E ART. 121, § 2º, IV E V, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 



    2. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 



    3. ‘A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.’ (AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) 



    4. No caso vertente, não ficou evidenciada manifesta desproporcionalidade na fração de aumento da continuidade delitiva fixada em 2/3, considerando-se que o agravante foi condenado por dois delitos de homicídio, um deles com duas qualificadoras, sendo uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar o aumento na fração de 2/3 pela continuidade delitiva, haja vista que o recorrente foi condenado por dois delitos de homicídio, um deles com duas qualificadoras, sendo uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável. 



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente